Tribunal: CARF
Processo: 10580.721681/2008-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.721681/2008-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.128 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
RICARDO DE CARVALHO REGO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário interposto contra decisão de primeira
instância, em razão de sua intempestividade, quando protocolizado após o
trintídio legal previsto no art. 33, caput, do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 77/78):
Trata-se de notificação de lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física -
IRPF correspondente ao ano calendário de 2005, no qual o saldo de imposto a restituir
foi reduzido de R$ 3.264,74 para R$ 36,43, acrescido de juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.721681/2008-89
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.128 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721681/2008-89

Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes na notificação de
lançamento, o imposto a restituir foi reduzido em razão de terem sido apuradas as
seguintes infrações:
a) dedução indevida com despesa de instrução, acarretando a glosa de R$ 1.739,30,
relativa a curso de idiomas;
b) dedução indevida a título de despesas médicas, no montante de R$ 10.000,00,
por falta de comprovação ou previsão legal para a sua dedução. Assim consta na
complementação da descrição dos fatos: Glosa de despesas no valor de R$
10.000,00 referentes a pagamento efetuado a Verônica Nery C. Araújo. Não houve
atendimento a intimação solicitando documentos complementares, inclusive efetivo
pagamento.
Cientificado, o contribuinte impugna o lançamento, argumentando em síntese que:
a) é procedente a glosa da despesa referente ao curso de idioma;
b) no que se refere às despesas médicas, o contribuinte atendeu integralmente ao que
determina o RIR, conforme documentação já apresentada à Receita Federal por duas
vezes, e agora acostada à impugnação, não tendo cabimento nem respaldo legal a glosa
arbitrariamente efetuada.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
DESPESAS NÃO COMPROVADAS.
É cabível a glosa de despesas não comprovadas.
Cientificado da decisão, em 24/12/2012 (fls. 86), o contribuinte, em 28/01/2013,
recurso voluntário (fls. 81/83), alegando, preliminarmente, a nulidade da decisão recorrida pois
embora requerida a realização de perícia/diligência, inclusive com a formulação de quesitos, não
houve a apreciação do pedido formulado e, no mérito alega que em relação à despesa médica
glosada, os documentos apresentados estão em conformidade com a legislação de regência
constituindo-se em documentos hábeis a comprovar o tratamento e os dispêndios realizados, em
conformidade com a legislação de regência. Requer, ao final, seja reconhecida a nulidade da
decisão recorrida por cerceamento do direito de defesa e, no mérito, o restabelecimento da
dedução da despesa declarada, com a restituição do imposto de renda a que faz jus.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 84/85.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
Cabe, inicialmente, promover a análise da tempestividade recursal.
De acordo com os arts. 5o e 33 do Decreto n° 70.325/72 (PAF), que regula o
processo administrativo fiscal no âmbito federal, o prazo de trinta dias para a interposição de
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.128 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721681/2008-89

recurso voluntário é contínuo, excluindo na sua contagem, o dia de início, e incluindo o do
vencimento. Os prazos se iniciam ou expiram no dia de expediente normal no órgão em que
tramite o processo ou deva ser praticado o ato.
No presente caso, observa-se que a intimação da decisão proferida pela DRJ/SDR
ocorreu, via postal por AR (fls. 86), em 24/12/2012 (segunda-feira) no domicílio fiscal eleito
pelo Recorrente – considerando-se feita a intimação em 26/12/2012 (quarta-feira), diante da
ocorrência de ponto facultativo na unidade fiscal que jurisdiciona o contribuinte – ao teor do art.
23, II e § 4o, I do PAF.
Vale salientar, que no AR juntado aos autos há aposição de assinatura do
recebedor no local de destino, além da certificação da data de entrega ocorrida em 24/12/12,
com matrícula funcional, nome e rubrica do carteiro responsável pela entrega, não havendo,
diga-se de passagem, na peça recursal, qualquer insurgência contra o recebimento da
intimação fiscal nos moldes em que ocorrido.
Neste ponto, cabe ressaltar, que o CARF já sumulou o entendimento de que não é
necessário que a assinatura do recebedor no domicílio indicado, seja do contribuinte ou de seu
representante legal, restando superada a alegação suscitada:
Súmula no 9:
É valida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda
que este não seja o representante legal do destinatário.
Logo, a contagem do prazo recursal iniciou no dia 27/12/2012 (quinta-feira), cujo
trintídio, impreterivelmente encerrou em 25/01/2013 (sexta-feira). Assim, o recurso apresentado
somente em 28/01/2013 (fls. 81 e 87), é intempestivo.
Diante dos fatos, e ancorado na legislação de regência, uma vez ocorrida a ciência
regular e válida da decisão recorrida em 26/12/2012 – dia útil subsequente à intimação recebida,
com expediente normal na unidade de origem da Receita Federal que jurisdiciona o contribuinte
– deve-se contar a partir desta data o prazo para interposição recursal, trintídio que se encerrou
no dia 25/01/2013.
Portanto, em que pese as alegações suscitadas, não há como considerar tempestivo
o recurso apresentado somente em 28/01/2013, descabendo ao Colegiado apreciar quaisquer
outras matérias submetidas em grau recursal, razão pela qual mantenho a decisão recorrida.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, em razão da
intempestividade apurada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.128 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721681/2008-89

Fl. 98
DF CARF MF
Original